Tribunal: TJSP
Processo: 1035921-36.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Apelação. Embargos de terceiro. Execução de título extrajudicial. Não comprovação de bem de família. Aquisição do imóvel pelo executado no estado civil de solteiro. Meação. inocorrência. Embargante que não reside no imóvel. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.